Tribunal: TJDFT
Processo: 0706637-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de liberação de valores depositados em conta judicial, distribuindo-os entre exequente e executado.
2. O embargante alega omissão quanto à aplicação do Tema 677/STJ, ausência de atualização no período entre o depósito e o levantamento, contradição sobre critérios de rateio e obscuridade na distinção entre remuneração bancária e juros de mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões a serem examinadas são: i) saber se os cálculos homologados desconsideraram juros de mora até o efetivo levantamento; ii) verificar se há contradição na proporção de rateio dos valores; iii) definir se houve omissão na análise da incidência de consectários legais de ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022).5. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa os pontos levantados, reconhecendo que a Contadoria incluiu juros de mora e correção monetária até a data da liberação, em consonância com o Tema 677/STJ.6. A decisão recorrida não fixou percentuais de rateio, mas reconheceu créditos líquidos de cada parte, respeitando o trânsito em julgado da sentença homologatória.7. A distinção entre remuneração bancária e juros moratórios não foi objeto do recurso originário e, de todo modo, os autos demonstram a atualização regular dos valores.8. O inconformismo do embargante não configura vício apto a ensejar embargos declaratórios, mas tentativa de rediscutir matéria já decidida.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Os juros de mora incidem até a liberação do crédito, conforme o Tema 677/STJ. 2. Não cabe a rediscussão de rateio homologado em sentença transitada em julgado. 3. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade impõe a rejeição dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, VII, 489, §1o, IV e VI, e 1.022; LINDB, art. 30. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 677; REsp 1.820.963/SP.